Tribunal: STF
Processo: ARE 1545106
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA



    Direito constitucional. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Emenda à Constituição do Estado do Rio de Janeiro nº 74, de 2019. Autorização de livre acesso a deputados estaduais, independentemente de serem membros de comissões permanentes ou temporárias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, aos órgãos e às empresas da administração pública estadual direta e indireta, para fins de fiscalização de assuntos relacionados à atividade parlamentar. Inconstitucionalidade. Precedentes. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de argumentos aptos a infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A autorização para o livre acesso a deputados estaduais aos órgãos e às empresas da administração pública direta e indireta de determinado ente federativo, independentemente de serem membros de comissões permanentes ou temporárias da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo específico de fiscalização de assuntos relacionados à atividade parlamentar, constitui hipótese já declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. A disposição da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ao pretender densificar, no âmbito estadual, pelo princípio da simetria, o disposto no art. 49, inciso X, da Constituição da República, viola tal dispositivo constitucional, na medida em que confere poderes de fiscalização individuais aos parlamentares, a despeito de a Constituição exigir atuação colegiada das casas legislativas.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.